Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715346-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda Agravado: Rafael Moreira De Aguiar D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0052599-68.2005.8.07.0001, assim redigida: “A decisão proferida no ID. 27462351 deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado até que se alcance o valor dos honorários exequendos (14/01/19). O executado, residente em local com controle de acesso, foi intimado pessoalmente, na pessoa responsável pelo recebimento de correspondências (ID. 32267701) e deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação da penhora, conforme se verifica na aba de expedientes do PJe. Em 23/11/2020, o executado apresentou petição na qual requereu o deferimento da gratuidade de justiça e a declaração de nulidade da intimação de penhora sob o fundamento de que, por não ter constituído advogado nos autos, deveria ter sido intimado pessoalmente. Aponta que a intimação da penhora foi feita por pessoa diversa, o que constituiria nulidade insanável. Com base no exposto, requereu a nulidade da penhora e dos atos decorrentes dela. Teceu considerações, ainda, acerca do excesso de execução, sob o fundamento de que o valor devido a título de honorários advocatícios perfazem o montante de R$ 15.021,41 e não R$ 59.891,15. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça. i)Da gratuidade de justiça O referido pedido foi analisado e indeferido pela decisão de ID. 79449255. ii)Declaração de nulidade da intimação da penhora Por não ter advogado cadastrado nos autos, o executado defende que deveria ter sido intimado pessoalmente da penhora e, diante da assinatura do AR por pessoa diversa requereu que fosse reconhecida a nulidade da intimação e, como consequência, a nulidade de todos os atos decorrentes serem declarados nulos, em especial, as medidas de constrição salarial. Dispõe o art. 841 do CPC que, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado, que, se não houver constituído advogado nos autos, será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Consta nos autos que o Aviso de Recebimento do mandado de intimação da penhora deveria ser recebido somente pelo próprio destinatário, no caso, o executado. Isso porque intimações como a intimação da penhora são caracterizadas como sendo de mão própria. Logo, tendo o AR sido recebido por terceira pessoa que não o executado (ID.32267701), mesmo sendo eventual porteiro de condomínio com controle de acesso, não há que se falar em validade da intimação da penhora. O argumento do exequente de que o executado teve ciência da decisão porque interpôs agravo de instrumento não procede, pois, conforme se verifica no ID.80126563, o agravo de instrumento no 0714317-29.2019.8.07.0000 foi considerado intempestivo. Nesse sentido, declaro a nulidade do ato de intimação da penhora. Não obstante a nulidade do referido ato, tendo em vista que já houve o levantamento de valores e ante a ausência de prejuízo ao executado, com base no art. 282, §1o do CPC, não vislumbro a necessidade de repetição do ato. A ausência de prejuízo ao executado decorre diretamente do fato de que o mérito de sua tese defensiva se limita à impenhorabilidade da verba em razão da sua natureza salarial e tal questão foi debatida na própria decisão que deferiu a penhora, uma vez que a impenhorabilidade da verba de natureza salarial não se aplica ao caso de constrição para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem e os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar (ID.27462351). Nesse sentido, mesmo que oportunizada nova possibilidade de defesa, as conclusões deste juízo seriam as mesmas quanto à penhora da verba salarial. Entretanto, embora as conclusões do juízo sejam as mesmas já apontadas naquela decisão, em razão da nulidade de intimação, o executado perdeu a possibilidade de interpor recurso de forma tempestiva. Assim, não obstante a inalteração da decisão de ID. 27462351, reabro o prazo para que o executado possa recorrer do referido ato. iii)Do excesso de execução O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. A matéria referente ao valor da dívida e fundo de reserva são, portanto, matérias que deveriam ter sido discutidas na impugnação ao cumprimento de sentença e não na impugnação à penhora, ocorrendo, assim, a preclusão temporal quanto a tal tema. Ressalvo que tal ponto não decorre da nulidade de intimação da penhora, mas de ato prévio a ela que não teve sua validade sequer questionada, motivo pelo qual não conheço da impugnação quanto a tal ponto.Com base no exposto, rejeito a impugnação à penhora. Entretanto, com vistas a evitar prejuízo, reabro o prazo para que a executada apresente recurso da decisão de ID. 27462351.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25630123), em síntese, ser válida a intimação do recorrido em relação à decisão que determinou a penhora, pois, ao tomar ciência do teor do aludido ato processual, chegou mesmo a interpor agravo de instrumento. Acrescenta que o recebimento de intimação, por carta, pelo síndico do condomínio onde reside o devedor não justifica a declaração de nulidade da intimação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da reabertura do prazo para a impugnação da decisão que deferiu a penhora em desfavor do recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25630132 e Id. 25630133). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de declaração da nulidade da intimação do devedor para que impugnasse a penhora efetuada por meio do sistema Sisbajud. A penhora de valores existentes em contas bancárias certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Convém ressaltar que uma vez formalizada a penhora o devedor deve ser imediatamente intimado para que tenha a oportunidade de impugnar a decisão proferida. Ademais, a intimação deve ser promovida pessoalmente caso o devedor não tenha constituído advogado nos autos, nos moldes do art. 841, § 2o, do CPC. No presente caso a intimação foi efetuada por meio de carta com aviso de recebimento. No entanto, a aludida carta foi recebida por pessoa diversa, encarregada de administrar o condomínio aludido (Id. 32267701 dos autos do processo originário). Diante desse contexto a ausência de cumprimento da forma expressamente prevista consiste em causa de nulidade, nos termos do art. 276 do CPC. Por essa razão, a nulidade da intimação foi corretamente declarada pelo Juízo singular, tendo em vista o nítido descumprimento da forma enunciada na regra do já mencionado art. 841, § 2o, do CPC. O fato de ter sido interposto agravo de instrumento pelo recorrente não afasta a referida nulidade, uma vez que o recurso não foi conhecido, pois manejado intempestivamente. Essa situação apenas reforça o prejuízo sofrido pelo devedor e a necessidade de reabertura de prazo para a interposição do recurso respectivo. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com as regras relativas à formalidade da intimação do devedor. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator